Tribunal: TJSP
Processo: 0003477-82.2003.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Embargos de declaração – Obscuridade – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Caráter infringente da postulação - Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Afastamento da majoração da verba honorária fixada em primeira instância – Admissibilidade, diante da ausência de contrarrazões à apelação

Ementa:
Embargos de declaração – Obscuridade – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Caráter infringente da postulação - Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Afastamento da majoração da verba honorária fixada em primeira instância – Admissibilidade, diante da ausência de contrarrazões à apelação interposta.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.